Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RÉU AUSENTE POR TRÊS VEZES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INÉRCIA. ABANDONO CONFIGURADO.
1. Apelação cível contra a sentença que, nos autos da ação monitória, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por abandono e ausência de citação.
2. De acordo com o art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Para tanto, é necessário intimar o patrono do autor por publicação oficial e, após a sua inércia, promover a intimação pessoal do autor para o regular andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
3. No caso dos autos, a parte autora foi intimada, via sistema, por meio do seu patrono, sobre a devolução do aviso de recebimento do mandado de citação encaminhado ao réu, não cumprido, com a informação de ausente por três vezes, assim como da determinação para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Após o transcurso do prazo, in albis, foi expedida a intimação pessoal ao autor, no endereço informado nos autos, para promover o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção, entretanto, o aviso de recebimento retornou com a informação “Desconhecido”.
4. É dever da parte e de seu procurador manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de presunção de validade da intimação, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no endereço informado, art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.